Tribunal: TJDFT
Processo: 0728960-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728960-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO MONTEIRO DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência recursal, interposto por REGINALDO MONTEIRO DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos do processo no 0715713-54.2023.8.07.0015, proposto pelo agravante em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, que consistia em restabelecer o benefício previdenciário de natureza acidentária. O teor da decisão questionada encontra-se no ID no 49126542 – Págs. 127/132. Em suas razões recursais (ID no 49126537), o agravante sustenta que “sofreu uma queda que resultou em traumatismo não especificado da cabeça (CID 10 – S09.9) e sonolência, estupor e coma (CID 10 – R40), devido ao impacto do crânio no chão, e a epilepsia que já suportava anteriormente se agravou após o incidente”. Acrescenta que o referido “acidente ocorreu em 23/01/2021, enquanto trabalhava em seu emprego como vigilante da Secretaria de Estado de Educação – EC 08 (Brazlândia), pela empresa terceirizada Confederal Vigilância e Transporte de Valores Ltda.” Pontua que “em janeiro de 2021 teve que realizar uma cirurgia de craniectomia descompressiva, em que uma parte óssea do seu crânio foi retirada por causa do inchaço do cérebro. Em janeiro do ano seguinte, o agravante passou por um novo procedimento cirúrgico, a cranioplastia, para reparar os defeitos do crânio”. Aduz que “teve o benefício de Auxílio-Doença Acidentário (no 633.894.126-5) deferido em 8/2/2021 até 30/6/2021. Após a cirurgia de cranioplastia antes mencionada, teve o deferimento de um novo benefício auxílio-doença, erroneamente implementado na modalidade previdenciária (no 637.826.240-7), de 19/1/2022 a 13/2/2022”. Defende que o agravante teria tentado retornar ao trabalho, contudo, a referida tentativa foi infrutífera, tendo em vista que não apresentava condições físicas para o labor. Assevera que “tempo depois teve êxito com deferimento de outro benefício auxílio-doença, entretanto equivocadamente como previdenciário também (no 640.297.459-9), de 21/8/2022 a 21/10/2022”. Destaca que teria perdurado a incapacidade, principalmente em relação ao trabalho, ocasião em que teria realizado novo “pedido administrativo de concessão de auxílio-doença (no 641.597.067-8) em 29/11/2022, sendo este indeferido sem justificativa”. Relata que “não apresenta condições para retornar ao trabalho, pois suporta graves sequelas limitantes, como: convulsões, esquecimento súbito, desmaios, distúrbios do movimento, distúrbios de sensações (visão, audição e paladar), distúrbios de humor (ansiedade e depressão) e distúrbios de função cognitiva”, conforme relatório médico acostado aos autos. Narra que estariam demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que “precisa do benefício para poder custear sua moradia, alimentação e ainda arcar com o tratamento de suas doenças”. Nesse contexto, requer o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para “que se restabeleça o auxílio por incapacidade temporária acidentária (91), com pagamento contínuo e mensal do benefício até o deslinde da demanda inicial”. No mérito, pleiteia a confirmação do provimento liminar. Sem preparo, ante a previsão da Lei no 8.213/91, art. 129, parágrafo único. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela de urgência recursal. Em análise aos autos principais, verifica-se que o Magistrado a quo indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, com base nos seguintes argumentos (ID no 49126542 – Págs. 127/132): “(...) Por fim, passo à análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, considerando que milita em favor do ato administrativo praticado pelo INSS o princípio da presunção de sua legitimidade, certo de que, porém, possa o pedido ser reapreciado após a juntada do laudo da perícia médica produzida em juízo. A propósito, cabe transcrever a orientação contida no seguinte acórdão proferido pelo E. TJDFT a respeito do tema: "Ação Acidentária. Auxílio Doença. Laudo médico do INSS. Laudo elaborado por médico perito do INSS, ato administrativo, goza de presunção de legitimidade. Prevalece em relação a atestados de médicos particulares ou até mesmo de médicos da rede pública de saúde. Até que realizada perícia judicial, há que se considerar o laudo do INSS. Agravo não provido" (Acórdão no 668.394, 6a T, Relator Des. Jair Soares).” (grifo nosso). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não se vislumbra a evidência do direito vindicado pela parte agravante, tendo em vista que é imprescindível a realização da devida instrução processual, com a produção de prova técnica, para se demonstrar “o nexo causal entre as sequelas descritas na peça de ingresso e as atividades laborais que o autor desempenhava, bem como a existência de eventual incapacidade laborativa”, conforme elucidado pelo Juízo de origem ao determinar “a produção antecipada da prova pericial, na forma do §1o, do art. 129-A, da Lei 8.213/91, com a redação que lhe foi dada pela Lei 14.331/2022”. Nesse sentido, seguem precedentes desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TUTELA DE URGENCIA. AUSENCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A LESÃO E A RELAÇÃO DE TRABALHO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sobre a tutela de urgência, o artigo 300 do CPC estabelece que ‘A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, o diploma processual civil acrescenta no §3o do art. 300 do CPC/2015, que A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão’. 2. Para a concessão do auxílio-doença acidentário é necessário comprovar, além a incapacidade laborativa, o nexo causal entre a lesão ocorrida e a atividade profissional do segurado. 2.1. Na situação em exame, os documentos acostados junto a inicial não atestam, com segurança, o mencionado liame entre a atividade do recorrente e a lesão recorrida, sendo necessária a produção de prova pericial para apurar o atual estado clínico do recorrente para os fins almejados. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.” (Acórdão 1259410, 07054155320208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE TRABALHO. NECESSIDADE. DILAÇÃO. PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. 2. Não se verifica possível a concessão da tutela de urgência quando o caso concreto carece de dilação probatória, necessita de cognição exauriente para constatar o direito vindicado. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão 1076119, 07145551920178070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 28/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Nesse quadrante, a lide necessitará de dilação probatória, com a produção de prova técnica, a fim de demonstrar o nexo de causalidade entre a lesão e a relação de trabalho, assim como a existência de (in)capacidade laborativa do agravante, de maneira a permitir a correta solução da lide quanto ao pedido de restabelecimento do benefício previdenciário em questão. Dessa forma, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Salienta-se, ainda, que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC) e, no caso vertente, como se trata de providência de caráter alimentar, a medida pleiteada não atende ao referido dispositivo legal. Destaca-se que a análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não obsta que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa, se for o caso, com base no exame do acervo probatório. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador